Tribunal: STF
Processo: RHC 259356
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 201.243/MG, assim ementado (eDOC 92):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NÃO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO ATÉ À JUNTADA DE LAUDOS PERICIAIS FALTANTES. LAUDOS JUNTADOS. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Neste recurso ordinário, a defesa pediu que fosse determinado ao Tribunal de origem que se manifestasse acerca do pleito lá feito, de que fosse declarada "não encerrada a instrução processual até apresentação dos laudos periciais requeridos pela autoridade policial, reiterada pelo Ministério Público e deferida pelo Juízo na fase inquisitória e no curso da fase de instrução penal" (fl. 6, sic). Constatado que os referidos documentos periciais foram juntados ao feito e que, depois da mencionada juntada, o Magistrado de primeiro grau abriu prazo para a defesa oferecer alegações finais, evidenciada está a prejudicialidade do pedido feito à Corte estadual, o que também prejudica o recurso ordinário em análise. 



    2. Agravo regimental não provido.



    Nas razões recursais alega-se que a recorrente está presa preventivamente desde 29.8.2023 sem que tenha sido submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Argumenta-se que não houve a perda do objeto do recurso ordinário “pois a matéria que sustenta o pedido de não encerramento da instrução processual até apresentação dos laudos periciais NÃO se limita à mera juntada dos laudos, mas aos EFEITOS DA DECISÃO PARA UMA ANÁLISE ACERCA DA OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E INCIDÊNCIA DE NULIDADE, alegado pela Defesa para garantir o exercício ao contraditório”.



    Em razão do exposto, requer seja reconhecido o excesso de prazo na formação da culpa, bem como a inexistência da perda do objeto no pedido formulado, para que seja declarado quando foi efetivamente encerrada a instrução processual (eDOC 99).



    É o relatório. Decido.



    1. O recurso ordinário não merece cognoscibilidade.



    De plano, porque assente no Supremo Tribunal Federal a inadmissibilidade da interposição de recurso ordinário contra decisum proferido no âmbito de recurso ordinário constitucional, porquanto “contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC 123.002, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 24.10.2014).



    Aliás, em verdade, “Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário.” (Pet 5.951 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 31.05.2016).



      Ressalto, lado outro, que, também consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência em erro grosseiro, porquanto ausente dúvida objetiva e plausível acerca do instrumento processual cabível, inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “[…] III – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma) [...]” (RHC 149.409 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    “[…] Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. […]” (RHC 120.363 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 19.03.2014)



    “[…] O recurso ordinário em habeas corpus interposto de acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus é inadmissível, posto que cabível, em tese, o recurso extraordinário […]” (RHC 115.133, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10.05.2013)



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente